Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-73.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-73.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITITA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
EDER ROSA MENDES BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONVÊNIO COM MUNICÍPIO PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR-SE O CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Colhe-se dos autos que o Apelado celebrou com o Município Apelante, um convênio com o objetivo de oferecer empréstimos consignados aos servidores, onde o Município se comprometia a descontar em folha de pagamento as parcelas dos empréstimos realizados e a depositar em favor do banco Requerente. Contudo, o Município deixou de repassar os valores ao banco, sendo o autor negativado, compelindo-o a ajuizar a presente ação indenizatória.

2. O município é parte legítima causadora direto do dano – demissão injusta, e forçado pela justiça a reintegrar e pagamento de todos os valores atrasados, conforme ficou ratificado na Sentença do Mandado de Segurança
c
o
lacionada aos presentes autos
, e por fim, o comprovante de pagamento do
M
unicípio, que também foi juntado com a Petição Inicial.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. Da leitura das obrigações assumidas no termo do convênio, é cristalina a obrigação do Município de efetuar o repasse das quantias descontadas dos servidores, de forma que, não tendo o Município comprovado o efetivo repasse das parcelas está configurado o seu dever de pagar, como bem determinou a sentença de base.

4. A ausência de repasse de qualquer das parcelas descontadas da folha de pagamento não legitima a anotação restritiva ao crédito do nome do consumidor, porque a ausência de repasse decorre de mora do órgão empregador, não tendo o recorrido autonomia sobre a gestão financeira do local onde trabalha, bem como, não é o responsável pela mora do órgão empregador.

5. A
s provas carreadas aos autos demonstram que, em primeiro lugar, o autor não deu causa ao inadimplemento, vez que houve suspensão da sua remuneração pelo município demandado sob a insígnia de “falta injustificada” por 02 meses e, posteriormente, demitido do seu cargo, de forma arbitrária,
tendo impetrado mandado de seguran
ça
a
fim de
se
reconhec
er
o direito líquido e certo ao cargo efetivo que ocupava, assim como ao correspondente financeiro. Mas até que a questão transitasse em julgado na seara judicial, deixou o autor de adimplir com as prestações do empréstimo contratado.

6. Ademais,
creditados
os valores
na conta-corrente do autor, imediatamente a instituição financeira realizou o desconto dos valores devidos, inexistindo, a partir de então, qualquer débito vencido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000117-73.2015.8.05.0110
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBITITA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13